Tribunal: STF
Processo: HC 81250
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-10-09
Data de publicação: 2001-10-09

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS
CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CRIME HEDIONDO. REGIME FECHADO. LEI
8.072/90, ART. 2º, § 1º. CONSTITUCIONALIDADE.
I. - A pena por crime previsto no art. 2º, § 1º, da Lei nº
8.072/90 (crime hediondo) deverá ser cumprida em regime fechado.
Inocorrência de inconstitucionalidade. C.F., art. 5º, XLIII.
Precedentes do STF: HC 69.657-SP, Rezek, RTJ 147/598; HC 69.603-SP,
Brossard, RTJ 146/611; HC 69.377-MG, Velloso, "DJ" 16/4/93; HC
76.991-MG, Velloso, "DJ" 14/8/98.
II. - HC indeferido.